Tribunal: TJSP
Processo: 3001391-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão de fornecimento de medicamento pelo Estado de São Paulo e aplicação dele pelo Instituto do Câncer – Tutela provisória deferida – Especificidades do caso concreto – Autor da demanda portador de neoplasia maligna – Autor que há mais de 10 anos faz tratamento no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo – Medicamento ora prescrito por profissional da rede

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão de fornecimento de medicamento pelo Estado de São Paulo e aplicação dele pelo Instituto do Câncer – Tutela provisória deferida – Especificidades do caso concreto – Autor da demanda portador de neoplasia maligna – Autor que há mais de 10 anos faz tratamento no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo – Medicamento ora prescrito por profissional da rede particular de saúde – Medicamento não prescrito pelos médicos do Instituto do Câncer , e que não consta dos protocolos clínicos de tal estabelecimento – Médicos que o acompanham que alegam limites de liberdade e responsabilidade profissionais, bem como objeção de consciência, para não aplicarem tal medicamento - Medicamento já fornecido judicialmente pelo Estado – Ausência de omissão estatal – Prescrição de médico particular que não aponta que tal medicamento deve ser aplicado no Instituto do Câncer – Ausência de comprovação de impossibilidade de o médico particular que prescreveu o medicamento de providenciar tal aplicação - Especificidades do caso concreto que apontam a ausência de obrigação, neste momento, de os médicos do Instituto do Câncer providenciarem a aplicação intravenosa do medicamento já fornecido e prescrito pro médico particular – Ausência dos requisitos da tutela provisória, no tocante à aplicação do medicamento – Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.